Tribunal: TJES
Processo: 5001598-12.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001598-12.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: MAURICEIA ZUQUI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1223065
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
REDECARD S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que inexiste a possibilidade de aplicação do CDC a recorrida;
d)
que a recorrida deu causa a toda a situação, pois foi quem digitou o valor da venda erroneamente de R$10.000,00 ao invés de R$100,00;
e)
que houve rescisão do contrato em razão de desinteresse comercial;
f)
que inexiste requisitos para a responsabilização da recorrente;
g)
que

não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da recorrente;
h)
que não praticou qualquer conduta ilícita como prestadora de serviços;
i)
que sua conduta está amparada no exercício regular do direito;
j)
que não há que se falar em danos morais;
k)
que a obrigação de fazer fixada pelo Juízo
a quo
encontra-se cancelada, razão pela qual restou configurada sua perda superveniente;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, ao revés do alegado pela recorrente, não há que se falar em equívoco por parte do Juízo
a quo
, isto porque, como bem fundamentado, deve ser aplicado o CDC ao caso em apreço, pois apesar da recorrida ser comerciante, ela está em uma situação de vulnerabilidade nesta relação jurídica
[1]
. Ademais, utiliza a maquineta no exercício de sua função.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve alguma ilegalidade, bem como falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em relação aos serviços fornecidos a recorrida de maquineta de cartão de crédito, e se tal situação enseja a indenização pelos supostos danos materiais sofridos.

É certo que a recorrente ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais com cartões de crédito/débito, cabe a ela também a administração, bem como o repasse dos valores relativos aos créditos em favor dos seus clientes.

Compulsando os autos, observo que as partes mantinham contrato de prestação de serviço por meio de maquineta para realização de crédito na conta bancária da recorrida em razão das vendas realizadas.

Ocorre que a recorrida cometeu um equívoco em uma de suas vendas (09/02/2018) e digitou o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ao invés de R$100,00 (cem reais), situação esta que forçou o contato junto a recorrente (e-mails juntados aos autos (IDs.
1223008
,
1223010
,
1223011
) para requerer o cancelamento/estorno, contudo, não logrou êxito.

Isto porque não há comprovação nos autos de que a recorrente, de fato, tenha realizado o cancelamento da transação solicitado pela recorrida.

Ademais, também não há comprovação de que a recorrida tenha recebido o montante mencionado, razão pela qual deve ser mantido o cancelamento da transação - no valor de R$10.000,00 realizado no dia 09/02/2018 -, conforme determinação do Juízo
a quo
.

Lado outro, a recorrente além de não realizar o estorno, rescindiu o contrato e manteve retidos os valores das vendas da recorrida, que perfazem o montante de R$13.455,32 (treze mil quatrocentos reais e vinte e dois centavos), sob a alegação de suspeita de fraude.

Ocorre que, como não há comprovação da suposta fraude alegada pela recorrente e a recorrida comprovou as transações efetuadas na máquina da recorrente, através dos extratos, deve ser mantida a determinação para restituição dos valores (R$13.455,32), conforme sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Assim, como a recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, pois não apresentou provas suficientes que demonstrem o contrário do alegado pela recorrida e, uma vez observado que a recorrida não usufruiu da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e que a recorrente reteve os valores das vendas da recorrida, é medida impositiva que ocorra o cancelamento da transação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a restituição dos valores (R$13.455,32) retidos, conduta esta legítima em face da falta de outros elementos probatórios em sentido contrário.

Quanto ao dano material, conforme já exposto neste voto, entendo que o Juízo
a quo
delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação diante de uma análise minuciosa dos extratos bancários e das transações (BANESTES e REDE), bem como dos e-mails acostadas aos autos, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO LIBERADO POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DO BNDES - INADIMPLÊNCIA - APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEMONSTRADA A VULNERABILIDADE - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. -
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
- Não há que se falar em abusividade na cobrança de juros remuneratórios, porquanto cobrados em percentual combatível com a taxa média de mercado. - Nada obstante, diante da ausência de contratação expressa da capitalização mensal de juros, sua cobrança é abusiva, motivo pelo qual se impõe sua exclusão, tal como decidiu a sentença. - A sucumbência mínima da parte autora importa em condenação da parte ré ao pagamento da totalidade dos ônus de sucumbência, conforme dispõe o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.512172-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020, publicação da súmula em 29/10/2020) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS DE MAQUINETA. CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. COMPRA EQUIVOCADA (R$10.000,00). CANCELAMENTO. RETENÇÃO DOS VALORES DA VENDA. RECORRENTE RESCINDIU O CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANO MATERIAL NO IMPORTE DE R$13.455,32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.